Tribunal: TCU
Processo: 022.301/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, enviados ao TCU pela unidade de controle interno COMISSÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/RO - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2884/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO, e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que, por intermédio do Acórdão 2579/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal apreciou o ato em questão pela ilegalidade, negando-lhe o registro, por conter incorporação de quintos/décimos em face do exercício de funções comissionadas entre o período de 8/4/1998 a 4/9/2001; Considerando que, mediante o Acórdão 8452/2023-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), este Tribunal negou provimento ao pedido de reexame interposto pelo interessado, mantendo-se a decisão supramencionada; Considerando que, nessa última decisão, foi determinado à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal - AudPessoal que adotasse procedimento de revisão de ofício da apreciação do ato de concessão de aposentadoria em relação à percepção da Gratificação de Atividade Externa (GAE) de forma cumulativa e à falta de comprovação de tempo de exercício suficiente para a incorporação da fração de 2/5 da função CJ-3 nos proventos de aposentadoria do interessado (peça 3); Considerando que, em novo exame do ato, a AudPessoal constatou que o tempo de função é suficiente para a incorporação de 2/5 do CJ-3, consoante critérios do art. 3, § 3o, da Lei 8.911/1994, observando-se a ordem cronológica das funções exercidas, remanescendo do comando do Acórdão 8452/2023-TCU-Segunda Câmara apenas a constatação alusiva ao acúmulo da Gratificação de Atividade Externa (GAE) com os quintos/décimos incorporados; Considerando que, posteriormente à apreciação do ato, houve a promulgação de dispositivos na Lei 14.687/2023, após derrubada de veto pelo Congresso Nacional, tendo sido introduzido o § 3o no art. 16 da Lei 11.416/2006, que admite a regularidade do pagamento da GAE com os quintos/décimos incorporados; Considerando que, com a superveniência das alterações na Lei 11.416/2006, promovida pela Lei 14.687/2023, encontra-se superada, no caso concreto, a questão do pagamento cumulativo dos quintos/décimos com a GAE, sendo desnecessária a revisão de ofício; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal, no sentido do arquivamento dos autos, por restarem sanados os motivos citados no subitem 9.4 do Acórdão 8452/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, tendo como efeito a manutenção do julgamento do ato, consoante decidido pelo Acórdão 2579/2022-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 022.301/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Nestor Lima Nunes (XXX.780.512-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 14a Região/AC e RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.